Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. ROL. ANS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, do custeio do medicamento Evolucumabe (Repatha), em virtude de diagnóstico médico de disfunção ventricular, bem como a ocorrência dos alegados danos morais suportados pelo ora apelante.
2. O demandante foi diagnosticado com disfunção ventricular, tendo sido acometido por infarto agudo do miocárdio, com necessidade de cirurgia de revascularização do miocárdio. Por essa razão foi indicado o tratamento por meio do fármaco Evolucumabe (Repatha), para prevenção da formação de placas coronarianas e controle do avanço da moléstia aludida. 2.1. O plano de saúde não pode ter ingerência no tratamento médico indicado pelo profissional de saúde, principalmente nos casos da afirmação no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso depende do uso do medicamento indicado. 2.2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 2.3. Verifica-se, portanto, que a negativa de custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa dos pacientes, daí resultando que a interpretação em favor da autora, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 2.4. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
3. A respeito do valor da compensação extrapatrimonial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 3.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que deve ocasionar a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo ser observada a extensão do dano ou a intensidade da vulneração da incolumidade da esfera jurídica da parte, bem como o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, a repercussão do fato. 3.2. Nesse contexto, convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 3.3. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da demandada ao pagamento do montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referentes aos danos extrapatrimoniais experimentados.
4. Apelação conhecida e provida.